Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709433-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL diante de acórdão de ID 28434382, que concedeu a segurança em mandado impetrado por CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA. Na inicial, o impetrante pediu liminarmente: a) a concessão da gratuidade de justiça; b)a concessão da liminar para que lhe fosse assegurado o direito de obter do Distrito Federal, acompanhamento com médico especialista (neurologista especializado em esclerose múltipla) para atendimento e que fornecesse o medicamento receitado (Ocrevus – Ocrelizumabe – 600mg) até que sanasse a doença, ou, havendo a necessidade de tratamento, que a Administração Pública Distrital arcasse com essa despesa fornecendo o medicamento necessário por tempo indeterminado; c) que fosse estipulada multa diária até um limite pré-fixado, como forma coercitiva ao Poder Público Distrital pelo não cumprimento da determinação (se houver); e d) no mérito, a confirmação da medida liminar buscada. Sustentou ser acometido de esclerose múltipla na forma surto – remissão(CID G35), sendo imprescindível o tratamento com os medicamentos descritos frente à impossibilidade do tratamento ofertado como padrão pelo SUS. Ressaltou que o fármaco deveria estar sendo ministrado desde 14/01/21, conforme prescrição médica, contudo o menor custo do medicamento por dose de 300mg é de R$ 29.000,00, totalizando o importe de R$ 58.000,00 referente a dose semestral, tendo em vista que serão necessárias duas ampolas para a dose semestral. Informou que o medicamento é registrado pela ANVISA, porém não padronizado pelo SUS. O acórdão embargado concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de obter do Distrito Federal acompanhamento médico com especialista (neurologista especializado em esclerose múltipla) para atendimento e fornecimento do medicamento receitado (Ocrevus – Ocrelizumabe – 600mg) até que sane a doença, ou, havendo a necessidade de tratamento, que a Administração Pública Distrital arque com essa despesa fornecendo o medicamento necessário por tempo indeterminado, sob pena de multa diária(ID 28434382). De acordo com as razões recursais, o embargante afirma que o acórdão é omisso e contraditório quanto à Tese de Repercussão Geral, Tema 793 (Recurso Extraordinário 855.178-SE). Sustenta que ao contrário do registrado no aresto embargado, o litisconsórcio será necessário com a União sempre que o medicamento não for contemplado nas políticas públicas, ou seja, não for padronizado. Isto porque compete a União decidir sobre a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e insumos no SUS, por intermédio do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias CONITEC (Art.19-Q da Lei 8.080/90). Aduz que a participação da União Federal nestes litígios propiciará que esta entidade federativa atue com maior qualidade e empenho na incorporação destas tecnologias. Diz que a responsabilidade solidária dos entes federados não impede a inclusão obrigatória da União nas demandas que envolvam medicamentos não padronizado pelo SUS, pois apenas desse modo serão observadas as regras de repartição de competência do SUS e o necessário ressarcimento do ente público, conforme entendimento consolidado no Tema 193 do STF. Assevera que apenas sua condenação importa em responsabilidade exclusiva, o que viola o disposto no art. 23, II, da CF. Pede o prequestionamento explícito do art. 23, II, art. 109, I, e art. 196, todos da CF (ID 28882434). Contrarrazões do impetrante (ID 29079549). Os embargos de declaração foram rejeitados por esta 2a Turma Cível (ID 34923718). O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário requerendo o reconhecimento de que a União deve integrar o presente feito (ID 35876443). Contrarrazões ao RE (ID 36574738). Por meio do despacho de ID 36583530, a Presidência desta Corte devolve os autos a esta Relatoria, tendo em vista suposta a divergência entre o acórdão embargado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. Na hipótese, o pedido formulado na inicial tem como objeto o fornecimento do medicamento (Ocrevus – Ocrelizumabe – 600mg), o qual é registrado pela Anvisa, porém não padronizado pelo SUS. Desta feita, considerando ser de ordem pública o ingresso da União na lide, imprescindível a sua análise nesta oportunidade. Isso porque, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STF). No caso em apreço, tratando os autos de fornecimento de medicamentos não padronizado pelo SUS (Ocrevus – Ocrelizumabe – 600mg), o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade da União compor o polo passivo em litisconsórcio passivo necessário. Deste modo, resta configurada a possibilidade de o Relator decidir o recurso, monocraticamente, na forma do art. 1.011, inciso I, combinado com o art. 932, IV e V, do CPC. A respeito do tema, colhe-se a seguinte ementa do RE n° 855.178 /SE julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793: “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-Public. 16-04-2020) – g.n. Observe que, embora a ementa registre apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o Ente Federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois “recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853). Com efeito, infere-se que a obrigatoriedade de a União integrar a lide ocorre tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, conforme a ementa do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), quando b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, conforme a integra do voto do Ministro relator da tese. Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). Veja-se: “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.) – g.n. “O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021.) – g.n. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida e o processo remetido à Justiça Federal, impondo a nulidade dos atos decisórios, conservando os seus efeitos até que outro seja proferido pelo juízo competente, na forma do art. 64, §3o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV e V, do CPC, DECLARO de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, bem como para DETERMINAR a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. Mantenham-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência até que outra seja proferida, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 14:17:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador